Tribunal: STJ
Processo: 1503249-14.2024.8.26.0269
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240382 - SP(2025/0413468-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBSON CARLOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS.
DO CPP. TEMA REPETITIVO N.
ART. 226
1.258/STJ.
SÚMULAS N. 7 E
. AGRAVO
83/STJ. SÚMULA N. 284/STF
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial manejado em ação penal por roubo majorado, sob fundamento de
incidência das Súmulas n.
e n.
em consonância com a tese
7/STJ
83/STJ,
firmada no Tema n. 1.258/STJ.
2. O agravante alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância
do
do Código de Processo Penal e suposta contaminação da
art. 226
memória; insuficiência probatória e pedido de absolvição com base nos arts.
155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; além de desproporção na
dosimetria da pena, fundada na aventada nulidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema repetitivo n.
é possível reconhecer nulidade do reconhecimento pessoal por
1.258/STJ,
violação ao
do Código de Processo Penal, quando o Tribunal de
art. 226
origem afirma ter observado as diretrizes legais e indica a existência de
provas autônomas e independentes de autoria, produzidas sob contraditório.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se a condenação poderia
subsistir diante da alegação de suporte mono-probatório (reconhecimento
pessoal reputado irregular), ou se o acórdão recorrido se encontra fundado em
pluralidade de elementos probatórios (palavra da vítima, imagens de câmeras,
identificação policial e confissão parcial), de forma a atrair o óbice da
ao reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ
5. Discute-se, ainda, se a alegação de desproporção na dosimetria da pena foi
suficientemente fundamentada no agravo regimental, ou se a deficiência de
fundamentação atrai a incidência da
, impedindo o
Súmula n. 284/STF
conhecimento da insurgência quanto à fixação da reprimenda.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem consignou que o reconhecimento pessoal observou
as diretrizes do
do Código de Processo Penal, com prévia descrição
art. 226
das características do agente pela vítima e alinhamento com outras pessoas,
inexistindo contradição relevante entre esse ato e as declarações anteriores da
ofendida.
Documento eletrônico VDA56168476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f9d8a07-216d-4426-8700-5db8ef506c3a

7. A condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento pessoal,
mas em provas independentes produzidas sob contraditório, notadamente a
palavra firme e coerente da vítima, as imagens de câmeras de segurança, a
identificação policial por vestimentas e características físicas e a confissão
parcial do agente em juízo, afastando a tese de suporte mono-probatório.
8. A pretensão de infirmar a regularidade do reconhecimento e a suficiência
do conjunto probatório demandaria o revolvimento de premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
9. O acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação
consolidada no Tema repetitivo n.
que estabelece a
1.258/STJ,
obrigatoriedade de observância do
do Código de Processo Penal e
art. 226
admite condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas
autônomas, razão pela qual incide também o óbice da
.
Súmula n. 83/STJ
11. No tocante à dosimetria, o agravante limitou-se a alegar desproporção da
pena sem apresentar argumentação lógica e específica capaz de demonstrar
violação aos critérios legais, o que caracteriza deficiência de fundamentação
e atrai a aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A observância do procedimento do
do
Tese de julgamento:
art. 226
Código de Processo Penal, aliada à existência de provas autônomas e
independentes produzidas sob contraditório, afasta a nulidade do
reconhecimento pessoal e impede a absolvição por suposta insuficiência
probatória em recurso especial, em virtude da
. 2. Estando o
Súmula n. 7/STJ
acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema repetitivo n.
acerca do reconhecimento de pessoas, incide o óbice da
1.258/STJ
ao conhecimento do recurso especial. 3. A impugnação
Súmula n. 83/STJ
genérica da dosimetria da pena, desacompanhada de fundamentação
específica quanto aos critérios utilizados, atrai a incidência da
e impede o exame da matéria em recurso especial.
Súmula n. 284/STF
Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e
Dispositivos relevantes citados:
386, VII;
;
;
; Tema
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ Súmula n. 284/STF
repetitivo n. 1.258/STJ.
STJ, AgRg no
, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.209.657/SP
Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.046.237/SP,
18.11.2025; STJ,
, Sexta Turma, j. 02.04.2024.
REsp 1.970.078/PR
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f9d8a07-216d-4426-8700-5db8ef506c3a

Documento eletrônico VDA56168476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f9d8a07-216d-4426-8700-5db8ef506c3a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240382 - SP(2025/0413468-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBSON CARLOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS.
DO CPP. TEMA REPETITIVO N.
ART. 226
1.258/STJ.
SÚMULAS N. 7 E
AGRAVO
83/STJ. SÚMULA N. 284/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial manejado em ação penal por roubo majorado, sob fundamento de
incidência das Súmulas n.
e n.
em consonância com a tese
7/STJ
83/STJ,
firmada no Tema n. 1.258/STJ.
2. O agravante alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância
do
do Código de Processo Penal e suposta contaminação da
art. 226
memória; insuficiência probatória e pedido de absolvição com base nos arts.
155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; além de desproporção na
dosimetria da pena, fundada na aventada nulidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema repetitivo n.
é possível reconhecer nulidade do reconhecimento pessoal por
1.258/STJ,
violação ao
do Código de Processo Penal, quando o Tribunal de
art. 226
origem afirma ter observado as diretrizes legais e indica a existência de
provas autônomas e independentes de autoria, produzidas sob contraditório.
Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

4. Outra questão em discussão consiste em saber se a condenação poderia
subsistir diante da alegação de suporte mono-probatório (reconhecimento
pessoal reputado irregular), ou se o acórdão recorrido se encontra fundado em
pluralidade de elementos probatórios (palavra da vítima, imagens de câmeras,
identificação policial e confissão parcial), de forma a atrair o óbice da
ao reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ
5. Discute-se, ainda, se a alegação de desproporção na dosimetria da pena foi
suficientemente fundamentada no agravo regimental, ou se a deficiência de
fundamentação atrai a incidência da
impedindo o
Súmula n. 284/STF,
conhecimento da insurgência quanto à fixação da reprimenda.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem consignou que o reconhecimento pessoal observou
as diretrizes do
do Código de Processo Penal, com prévia descrição
art. 226
das características do agente pela vítima e alinhamento com outras pessoas,
inexistindo contradição relevante entre esse ato e as declarações anteriores da
ofendida.
7. A condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento pessoal,
mas em provas independentes produzidas sob contraditório, notadamente a
palavra firme e coerente da vítima, as imagens de câmeras de segurança, a
identificação policial por vestimentas e características físicas e a confissão
parcial do agente em juízo, afastando a tese de suporte mono-probatório.
8. A pretensão de infirmar a regularidade do reconhecimento e a suficiência
do conjunto probatório demandaria o revolvimento de premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
9. O acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação
consolidada no Tema repetitivo n.
que estabelece a
1.258/STJ,
obrigatoriedade de observância do
do Código de Processo Penal e
art. 226
admite condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas
autônomas, razão pela qual incide também o óbice da Súmula n. 83/STJ.
11. No tocante à dosimetria, o agravante limitou-se a alegar desproporção da
pena sem apresentar argumentação lógica e específica capaz de demonstrar
violação aos critérios legais, o que caracteriza deficiência de fundamentação
e atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A observância do procedimento do
do
Tese de julgamento:
art. 226
Código de Processo Penal, aliada à existência de provas autônomas e
independentes produzidas sob contraditório, afasta a nulidade do
reconhecimento pessoal e impede a absolvição por suposta insuficiência
probatória em recurso especial, em virtude da
2. Estando o
Súmula n. 7/STJ.
acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema repetitivo n.
acerca do reconhecimento de pessoas, incide o óbice da
1.258/STJ
ao conhecimento do recurso especial. 3. A impugnação
Súmula n. 83/STJ
genérica da dosimetria da pena, desacompanhada de fundamentação
específica quanto aos critérios utilizados, atrai a incidência da
e impede o exame da matéria em recurso especial.
Súmula n. 284/STF
Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e
Dispositivos relevantes citados:
386, VII;
Tema
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 284/STF;
repetitivo n. 1.258/STJ.
STJ, AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.209.657/SP,
Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.046.237/SP,
18.11.2025; STJ,
Sexta Turma, j. 02.04.2024.
REsp 1.970.078/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON CARLOS LOPES
contra decisão monocrática (fls. 245-251) que não conheceu do recurso especial, ao
fundamento de incidência das Súmulas n.
e n.
em consonância com a tese
7/STJ
83/STJ,
firmada no Tema n. 1.258/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal por
inobservância do
do Código de Processo Penal, com alegada contaminação da
art. 226
memória; a insuficiência probatória e pedido de absolvição com base nos arts. 155 e 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal; e, por fim, a desproporção na dosimetria da
pena, com base na aventada nulidade.
Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática (fls. 258-265).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

Segundo a denúncia, o recorrente ingressou na residência durante a
madrugada, separou objetos para subtrair e, ao encontrar a babá com um bebê de vinte
dias no colo, empregou violência física com golpe de “
”, tapando sua boca, e
gravata
fugiu levando carteira e chave de veículo (fls. 180-182; 198-199).
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante sustenta desrespeito ao Tema n.
e nulidade do
1.258/STJ
reconhecimento pessoal por violação ao
do Código de Processo Penal. Contudo,
art. 226
a decisão impugnada registrou de forma explícita que o acórdão recorrido observou as
diretrizes legais do reconhecimento e, sobretudo, não se valeu exclusivamente desse
elemento de prova para afirmar a autoria, destacando a existência de provas
independentes e autônomas produzidas sob contraditório, como se extrai dos trechos (fls.
246-248):

O Tribunal de origem, assentou que o reconhecimento seguiu as diretrizes do
do Código de Processo Penal, com prévia descrição pela vítima e
art. 226
alinhamento com outras pessoas, e, sobretudo, que a condenação não se
lastreou nesse elemento isolado, mas em provas independentes: palavra
firme e coerente da vítima, imagens de câmeras, identificação policial e
confissão parcial do réu mantida em juízo, como se extrai dos trechos (fls.
177-178):
Como se observa dos autos, o reconhecimento do réu, em Delegacia,
seguiu as diretrizes do
do Código de Processo Penal, com a
art. 226,
prévia descrição, pela vítima, das caraterísticas que recordava, sendo
ele colocado ao lado de várias outras pessoas, nos termos legais (fl.
16).
Pontue-se que não há inconsistência entre esse reconhecimento e as
primeiras declarações da ofendida, oportunidade em que, visualizando
o acervo de fotografias da Delegacia, disse que não tinha condições de
apontar possíveis suspeitos, uma vez que tudo aconteceu muito
rapidamente não tento memorizado com firmeza o rosto do autor (fl. 8).
Como resta claro, a ofendida referia-se a não ter condições de indicar,
dentre aquelas fotos, o roubador, posto que não tinha memorizado sua
face. Entretanto, no mesmo depoimento, descreveu detidamente suas
características físicas e vestimenta.
Seguiram-se as investigações e, através das imagens das câmeras de
segurança da vizinhança, com base na descrição feita pela vítima, a
autoridade policial identificou Robson como o autor do delito, o qual
foi detido e, então, submetido ao reconhecimento pessoal, oportunidade
em que Maria pôde vê-lo de corpo inteiro, reconhecendo-o como o
roubador (fls.
e 16).
13/15
Portanto, a despeito de a vítima não ter memorizado o rosto do réu, o
que impossibilitou o reconhecimento por fotos, não teve dúvida em
identificá-lo pessoalmente, pautado em sua compleição física, idade
aproximada e demais elementos identificadores, apontados por ela
desde o início.
Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

Ademais, como se verá detidamente adiante, a condenação não se
baseou unicamente em tal reconhecimento, mas em diversos outros
elementos que compuseram o conjunto probatório, de modo a não se
falar em nulidade do processo.
No caso, o Tribunal de origem expressamente consignou condenação
apoiada em provas independentes, o que afasta o acolhimento da tese
absolutória (fls. 177-182; 221-223). A revisão dessas premissas fáticas, para
infirmar a validade do reconhecimento ou para concluir pela fragilidade
probatória, esbarra no óbice da

Súmula n. 7/STJ.
(...)
Verifica-se, ainda, que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
converge com a tese estabelecida no Tema Repetitivo n.
Tal
1258/STJ.
harmonia jurisprudencial atrai, por conseguinte, o óbice previsto na
Súmula n. 83/STJ.

Nesse sentido, a decisão relatou que a despeito de a vítima não ter
memorizado o rosto do réu, o que impossibilitou o reconhecimento por fotos, não teve
dúvida em identificá-lo pessoalmente, pautado em sua compleição física, idade
aproximada e demais elementos identificadores, apontados por ela desde o início.
Ademais, como se verá detidamente adiante, a condenação não se baseou
unicamente em tal reconhecimento, mas em diversos outros elementos que compuseram
o conjunto probatório, de modo a não se falar em nulidade do processo.
À luz desses trechos, a insurgência que pretende infirmar a regularidade do
ato e a suficiência do conjunto probatório demanda o revolvimento de premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias, incidindo o óbice da
ainda no tópico
Súmula n. 7/STJ,
do reconhecimento, a decisão agravada também alinhou o entendimento ao Tema n.
e aplicou a
destacando a harmonia do acórdão recorrido
1.258/STJ
Súmula n. 83/STJ,
com a orientação consolidada da Terceira Seção quanto à obrigatoriedade das regras do
do Código de Processo Penal e à possibilidade de condenação apoiada em
art. 226
provas autônomas quando o reconhecimento é questionado.
Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA

SÚMULA N. 7/STJ.
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado
na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no
do CPP,
art. 226
o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da
nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas
fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática
delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.
Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi
empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de
forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado,
para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.
3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui
fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do
§§ 2o e 3o, do CP.
art. 33,
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.209.657/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de
grifamos)
18/8/2023,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226
DO CPP. TEMA REPETITIVO N.
EXISTÊNCIA DE PROVAS
1.258/STJ.
AUTÔNOMAS E CORROBORATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À FRAÇÃO DA
PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte fixou, no Tema Repetitivo n.
a
1.258/STJ,
obrigatoriedade de observância do
do CPP e a inadmissibilidade do
art. 226
reconhecimento falho como prova de autoria, admitindo-se, contudo, a
condenação com base em provas autônomas e independentes.
2. No caso, a condenação não se lastreou exclusivamente em reconhecimento
fotográfico, porque o procedimento observou as balizas mínimas (com
descrição prévia de sinais e exibição de
semelhantes) e houve
pessoas/fotos
corroboração por provas independentes produzidas sob contraditório -
depoimentos judiciais e diálogos extraídos do aparelho celular do adquirente
que evidenciam negociações pretéritas com o agravante -, suficientes para
firmar a autoria.
3. "Não há justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual
inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no
do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam a
art. 226
autoria" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.585.787/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
4. O regime inicial fechado foi mantido pelas instâncias ordinárias com
fundamentação concreta na reincidência e nos maus antecedentes,
circunstâncias idôneas para a imposição de regime mais gravoso, ainda que
a pena seja inferior a 4 anos. Precedentes.
5. O pedido de redução da fração de exasperação da pena-base carece de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão local, atraindo o não
conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.046.237/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
27/11/2025)

Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

Assim, a tese recursal não infirma a premissa de conformidade jurisprudencial
apontada, razão pela qual subsistem os óbices.
No que concerne ao argumento de que a condenação teria se apoiado
exclusivamente no reconhecimento irregular e, por isso, seria imprescindível a
absolvição com base nos arts. 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a
decisão agravada afastou essa construção, assentando, com base no acórdão local, a
pluralidade do suporte probatório. Como já transcrito, há referência direta à palavra da
vítima, às imagens das câmeras, à identificação policial por vestimentas e características
físicas e à confissão parcial do agente, o que evidencia que não houve suporte mono-
probatório. Em consequência, a pretensão absolutória, de índole fático-probatória,
encontra barreira na
segundo já afirmado expressamente na decisão (fl.
Súmula n. 7/STJ,
247).
Quanto à dosimetria, o agravante sustenta desproporção sem apresentar
argumentação lógica para tal, incidindo ao caso a Súmula 284/STF.
Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS
MAJORADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 387, § 1o, DO CPP; 157, § 2o, II, DO
CP E
; 157, § 2o, II E VII; 2o-A, I, AMBOS DO CP; 29, § 1o, DO
226/CPP
CP; 59, 61, 68 E 65, TODOS DO CP. DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO RECONHECERAM O
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TAL
MEDIDA POR CONTA DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 312
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
FATO 1 DA DENÚNCIA. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CONSTATADA A
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
JUDICIAL
DA
VÍTIMA
QUE
RECONHECEU,
CATEGORICAMENTE,
O
RECORRENTE,
NOTADAMENTE POR ESTAR COM O ROSTO DESCOBERTO QUANDO
DO FATO DELITIVO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE
SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DECOTE DA
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO AO FATO 2
DA DENÚNCIA. ATESTADA A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO. TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA. CIRCUNSTÂNCIA
OBJETIVA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
INVIABILIDADE. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA.

JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO SISTEMA TRIFÁSICO.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE PERMITA A EXATA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF.

Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

1. O pedido de recorrer em liberdade não merece prosperar, notadamente
por não possuir condições de admissibilidade. Há óbice que impede a
desconstituição do quanto disposto pelas instâncias ordinárias, notadamente
quanto à avaliação requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal, no caso concreto,
verifica-se que a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no
reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial,
destacando-se, sobretudo, o firme depoimento da vítima que,
categoricamente, em Juízo, reconheceu pessoalmente o recorrente,
destacando, que quando Eduardo subiu na motocicleta viu o rosto dele (fl.
737), bem como o fato descrito no acórdão de que a res furtiva foi
encontrada na casa em que o apelante realizava um churrasco e onde o
corréu era inquilino.
3. A Corte de origem, ao preservar o reconhecimento da incidência da
majorante do emprego de arma de fogo, dispôs que contrariamente ao
afirmado pelo insurgente, todas as vítimas - José Sebastião Lins, Andriel
Leal, Rudinei da Silva e Ivanir Santos da Silva - asseveraram, de modo
irrefutável, que o delito fora praticado com emprego de duas armas de fogo,
além de facas. [...] Nessa toada, ainda que o apelante não estivesse ele
mesmo portando arma de fogo, mesmo assim, há de ser sancionado pela
majorante, que, sendo objetiva, se comunica a todos os coautores do delito,
ex vi do
do Código Penal: "Não se comunicam as circunstâncias e as
art. 30,
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (fl. 1.103).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que para a
incidência da majorante prevista no
§ 2o-A, do Código Penal, basta
art. 157,
existirem nos autos elementos de prova capazes de comprovar a sua
utilização no delito.
5. Nos termos do entendimento desta Corte, ajustada a prática de roubo, a
utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se
comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito,
pois elementar do crime (HC n.
Ministro Jorge Mussi, Quinta
147.939/SP,
Turma, DJe
- (AgRg no
de minha
24/2/2012)
REsp n. 1.536.939/SC,
relatoria, Sexta Turma, DJe
.
5/11/2015)
6. No que se refere ao pleito de reconhecimento da menor participação, o
Tribunal de origem entendeu que o agente teve decisiva e contributiva
participação para a caracterização dos delitos. Sendo assim, para rever tal
conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial, por força da já mencionada
Súmula 7/STJ.
7. Quanto às teses de ilegalidade na dosimetria da pena, não se divide a
presença de mácula apta a eventual provimento do pedido. Os parâmetros
utilizados pelas instâncias ordinárias obedeceram as orientações
jurisprudenciais desta Corte Superior, quanto à aplicação do sistema
trifásico.
8. Diante da carência de fundamentação adequada, a qual não permite a
compreensão de como os dispositivos infraconstitucionais citados foram
violados, deve incidir o óbice da
que impede, no ponto, o
Súmula 284/STF,
conhecimento do recurso especial.
9 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.970.078/PR,
julgado em
DJe de
2/4/2024,
11/4/2024)

Diante desse quadro, ausente argumento idôneo a infirmar as razões bem
delineadas na decisão agravada, em sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte
quanto ao reconhecimento de pessoas (Tema n.
), impõe-se a manutenção do
1.258/STJ
.
decisum
Nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: d6a33abb-0a6a-432d-a5a6-8a88f8e8aad2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.240.382 / SP
Número Registro: 2025/0413468-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015608520248260567 00018519220258260521 15032491420248260269 15032535120248260269
15608520248260567 1560852024826056700018519220258260521 18519220258260521
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBSON CARLOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON CARLOS LOPES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
22/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56088708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:37
Código de Controle do Documento: d9e6f1c6-da34-41c5-ad8e-0fee897651e3

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:37
Código de Controle do Documento: d9e6f1c6-da34-41c5-ad8e-0fee897651e3